Tribunal: TJDFT
Processo: 0705554-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705554-29.2025.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA AGRAVADO: HORTA COMUNITARIA DO PARANOA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOSE TEIXEIRA DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento suscitada nas contrarrazões (Id. 69425728). Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora